Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXISTENTES. BENESSE NÃO DEFERIDA.
1. A garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, bem como das disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
2. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça ou, ainda, de gratuidade limitada apenas ao pagamento de honorários periciais.
3. Recurso conhecido e desprovido.